Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-75.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800704-75.2022.8.14.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE IRITUIA

APELADO: ANA MARIA MORAES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS,

FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários celebrados entre professora e Município, condenando o ente público ao pagamento de FGTS (período não prescrito), férias acrescidas de 1/3, 13º salário, salário de dezembro de 2020, indenização por dano moral e honorários advocatícios.

2.

O Município sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, a regularidade dos pagamentos do 13º salário e do salário de dezembro de 2020, a inexistência de dano moral e a necessidade de redistribuição ou redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal nas verbas postuladas contra a Fazenda Pública; (ii) saber se a sucessiva prorrogação de contratos temporários configura desvirtuamento apto a ensejar nulidade e pagamento de FGTS e verbas correlatas; (iii) saber se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável; (iv) saber se restou comprovado o pagamento do 13º salário de 2020, a justificar a reforma parcial da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85/STJ, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento.
5. A contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, exige necessidade excepcional e prazo determinado. A manutenção do vínculo por período superior ao limite legal, mediante sucessivas renovações, descaracteriza a excepcionalidade e conduz à nulidade do ajuste, nos termos do art. 37, §2º, da CF.
6. Reconhecido o desvirtuamento, são devidos os depósitos de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento firmado no RE 596.478 (Tema 191/STF), bem como férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, conforme tese fixada no RE 1.066.677 (Tema 551/STF).
7. O simples inadimplemento de verbas decorrentes de contratação temporária nula não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial autônoma.
8. Comprovado nos autos o pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2020, impõe-se a exclusão da condenação quanto a essa parcela específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento do 13º salário referente ao ano de 2020 e afastar a indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Irituia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, movida por Ana Maria Moraes Lima.

A peça inicial narra que a parte autora foi contratada temporariamente pelo Município de Irituia para exercer o cargo de professora no período de 02/05/2005 a 31/12/2020, sustentando que, ao longo de aproximadamente quinze anos de vínculo sucessivamente renovado, excetuado o ano de 2018, conforme posteriormente reconhecido, não recebeu corretamente diversas verbas trabalhistas e vantagens decorrentes do labor desempenhado. Alegou, em síntese, a nulidade dos contratos temporários por desvirtuamento da finalidade excepcional da contratação, postulando a condenação do ente municipal ao pagamento e depósito do FGTS; ao pagamento de férias vencidas e não gozadas acrescidas do terço constitucional; ao pagamento de décimo terceiro salário e do salário retido de dezembro de 2020; ao pagamento de adicional por tempo de serviço; ao pagamento de Hora de Trabalho Pedagógico (HTP); ao pagamento de gratificação de magistério e de nível superior; bem como indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 130.699,61 (cento e trinta mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos).

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal e, no mérito, defendendo a legalidade das contratações temporárias, afirmando que as verbas pleiteadas já teriam sido adimplidas, refutando a ocorrência de danos morais e alegando, ainda, litigância de má-fé por parte da autora. Sobreveio réplica, na qual a demandante rebateu os argumentos defensivos e reconheceu expressamente que não laborou no ano de 2018.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

Declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre a autora e o Município réu, em razão do desvirtuamento de sua finalidade;

2.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS relativos ao período de 27/12/2017 a 31/12/2020 (excluindo-se o ano de 2018), com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

3.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, relativas ao período não prescrito (excluindo-se o ano de 2018), com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

4.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento do 13º salário de 2020 e do salário retido de dezembro/2020, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

5.

Condenar o Município ao pagamento de danos morais, em favor da Autora, fixando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

6.

Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

REJEITO os pedidos de pagamento de adicional por tempo de serviço, gratificações de magistério e nível superior, e hora de trabalho pedagógico, pelos fundamentos expostos.

DECLARO PRESCRITAS as parcelas de FGTS anteriores a 27/12/2017.”

Inconformado com a sentença, o Município de Irituia interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, sua tempestividade, ao argumento de que foi intimado em 29/07/2025 via sistema PJe, fazendo jus ao prazo em dobro, nos termos dos arts. 183, 219, 224 e 1.003 do CPC, além de sustentar a dispensa do preparo recursal por se tratar de ente da Fazenda Pública, conforme art. 1.007, §1º, do CPC.

No mérito recursal, o Apelante sustenta que a condenação ao pagamento do 13º salário de 2020 e do salário referente ao mês de dezembro de 2020 seria indevida, afirmando que tais verbas foram devidamente quitadas, conforme documentação juntada aos autos e mencionada na contestação (ID 138715163). Aduz que a autora teria apresentado alegações sabidamente inverídicas, tentando induzir o juízo a erro, razão pela qual requer, além da reforma da sentença nesse ponto, a condenação da parte autora por litigância de má-fé, com aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e seguintes do Código de Processo Civil, inclusive multa e eventual indenização.

Posteriormente, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reputando desproporcional a sucumbência que lhe foi imposta. Invoca o art. 86 do CPC, sustentando a necessidade de redistribuição proporcional das despesas e honorários, sob o argumento de que teria havido sucumbência mínima do ente público ou, sucessivamente, requerendo a significativa redução da verba honorária.

Ao final, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões e o provimento integral da Apelação para reformar a sentença, reconhecendo-se o adimplemento do 13º salário e do salário de dezembro de 2020, afastando-se tal condenação, bem como promovendo-se a redistribuição ou redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Apelada sustenta, em síntese, que o Município não comprovou de forma individualizada e idônea o pagamento das verbas discutidas, limitando-se à juntada de fichas financeiras genéricas, incapazes de afastar o direito postulado, ressaltando o ônus probatório do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC. Defende, ainda, a manutenção da condenação por danos morais, destacando o caráter alimentar das verbas não pagas e os prejuízos experimentados, especialmente no contexto da pandemia, bem como a correção da fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), conforme art. 85, §2º, do CPC, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, ressaltando tratar-se de controvérsia de índole patrimonial entre partes capazes, sem configuração das hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas, bem como ao pagamento de indenização.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. In verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

No mais,
em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal
, em conformidade com os supracitados ditames legais.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX
autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado
, nos termos de lei.

Assim, deve ser observada a prescrição quinquenal na presente hipótese.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade.

No presente caso, há manifesta subsunção à segunda hipótese autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas, haja vista a evidência de que a apelante prestou serviço de forma contínua e habitual, sem que se comprovasse qualquer hiato relevante, o que descaracteriza a excepcionalidade da prestação e revela a intenção da Administração em mascarar uma relação de trabalho com caráter de permanência e habitualidade.

Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº 895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, afirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

No mais,
cumpre destacar que em ações que visam a condenação ao pagamento de FGTS em razão de contratação temporária eivada de nulidade, não há que se falar em indenização por dano moral. O simples inadimplemento das obrigações trabalhistas, não enseja compensação por danos extrapatrimoniais.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BARCARENA . DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. 2 . APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR VANIA DE OLIVEIRA ROCHA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE MULTA SOBRE O FGTS . ANOTAÇÃO NA CTPS. VÍNCULO ENTRE AS PARTES É JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA - Apelação Cível: 0002840-92 .2009.8.14.0008 9999160697, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/06/2016, 4ª Camara Civel Isolada)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO . VIGILANTE PENITENCIÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA CLT. DESCABIMENTO . ESTABILIDADE POR DOENÇA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DIREITO. ADICIONAL NOTURNO DEVIDO. REGIME DE ESCALA DE REVEZAMENTO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FGTS DEVIDO. 1. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 37, inciso IX, a possibilidade de contratação por tempo determinado, pela Administração Pública, a fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público e, portanto, referidos contratos têm natureza administrativa submetendo-se aos princípios de direito público e não às normas trabalhistas inerentes ao regime celetista . 2. A estabilidade requerida com amparo no art. 118 da Lei 8.213/91, exige que o auxílio-doença seja derivado de acidente do trabalho, de modo que ausente tal comprovação, deve ser indeferido o pedido da parte . 3. O adicional noturno é devido ao servidor contratado temporariamente, por ser direito social previsto no art. 7º da CF/88. Não obstante, a percepção do referido adicional independe do trabalho ser realizado em forma de revezamento de turno, a teor das Súmulas 213 e 214 do STF . 4. O adicional noturno ao servidor temporário deve ser pago no montante de 25% até a data de 28/07/2020 e, após, em 20% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, nos termos da Lei 20.756/2020, compreendido o período de trabalho desempenhado entre as 22 (vinte e duas horas) de um dia e as 05 (cinco horas) do dia seguinte. 5 . Ante a ausência de comprovação de qualquer ilícito atribuído ao Poder Público, deve ser rejeitado o pleito de reparação danos morais. 6. O desvirtuamento do contrato temporário, no qual o prazo de validade superou o período de 1 (um) ano, resulta na nulidade do liame obrigacional (avença) firmado entre as partes, gerando o direito do contratado ao FGTS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5313889-94.2023.8.09 .0173 SÃO SIMÃO, Relator.: Des(a). ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desse modo,

embora eivada de nulidade as contratações temporárias e sucessivas, a mera contratação irregular, por si, não configura dano moral a ensejar reparação, de modo que deve ser reformada a sentença neste ponto.

Quanto ao pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2020, verifica-se que o Município carreou aos autos documentação idônea e suficiente a demonstrar o efetivo pagamento da parcela, circunstância que afasta a condenação nesse ponto específico.

Assim, deve ser reformada a sentença, para manter a condenação ao pagamento do FGTS, das férias vencidas e não gozadas acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário não comprovadamente quitado, excluindo-se, contudo, o décimo terceiro salário referente ao ano de 2020 e afastando-se a condenação em indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026